Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712432-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DE SOUZA FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E JUNTADA TARDIA DE LAUDO PERICIAL. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM MENOR EXTENSÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa. A defesa arguiu preliminares de nulidade da prova decorrente da busca domiciliar e da juntada tardia de laudo pericial de informática, pleiteou a absolvição ou desclassificação da conduta, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação do regime aberto e a substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há oito questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas por busca domiciliar sem mandado judicial são ilícitas; (ii) verificar a validade da juntada do laudo pericial de informática após o encerramento da instrução; (iii) apurar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal ou consumo compartilhado; (v) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) verificar a possibilidade da redução da pena-base; (vii) constatar se deve incidir a confissão espontânea; (viii) analisar se é possível a fixação do regime inicial e a substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia anônima, seguida de diligências de monitoramento com a visualização de grande movimentação no endereço indicado, e a abordagem de usuários na posse de drogas adquiridas do réu configura fundadas razões que legitimam o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial, em contexto de flagrante delito, afastando a nulidade da busca domiciliar. 4. Não se verifica nulidade na juntada do laudo de informática após o encerramento da instrução, pois oportunizada vista à defesa, não se constatando qualquer prejuízo concreto (princípio pas de nullité sans grief - CPP, art. 563). 5. A materialidade e a autoria do tráfico, em razão da venda e do depósito de drogas, restam comprovadas pelos laudos periciais, apreensões, depoimentos policiais, declarações do usuário comprador e confissão extrajudicial do réu. 6. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro, balanças e anotações, afastam a tese de uso próprio ou consumo compartilhado. 7. O tráfico privilegiado não se aplica, pois ficou demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada por denúncias anteriores, pela confissão extrajudicial e pelas mensagens de negociação extraídas do aparelho celular. 8. A pena-base deve ser reduzida diante da consideração equivocada de vetores autônomos (natureza e quantidade), devendo ser analisados em conjunto, conforme art. 42 da Lei de Drogas. 9. Em conformidade com a recente tese fixada pelo col. STJ no Tema 1194, que alterou o texto da Súmula n. 630, a declaração judicial do réu de que as drogas apreendidas eram destinadas ao consumo pessoal permite o reconhecimento da confissão espontânea, em menor extensão, pois o fato confessado é tipificado com menor pena. 10. O regime inicial semiaberto é adequado em razão da pena definitiva superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos. 11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a reprimenda ultrapassa 4 (quatro) anos (CP, art. 44, I). IV. DISPOSITIVO 12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas, à razão mínima legal. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado se deu com base em laudo pericial juntado aos autos depois da instrução, sem que a defesa tivesse oportunidade de se manifestar a respeito, o que torna a prova ilícita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 do CPP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No tocante à juntada do referido laudo após o encerramento da instrução, não se constata qualquer irregularidade, à luz do art. 231 do Código de Processo Penal. O réu esteve assistido por defensor constituído desde a apresentação da resposta à acusação, ocasião em que já se encontrava autorizada a quebra do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido. Assim, caberia à defesa adotar, naquele momento, as medidas que reputasse pertinentes à produção de provas. Ademais, após a apresentação do laudo pericial, foi oportunizada vista à defesa (ID 73666115), não havendo pedido de reabertura da instrução para eventuais esclarecimentos. Convém destacar que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, a luz do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563 do CPP). (...) In casu, não restou demonstrado nenhum efetivo prejuízo à defesa” (ID 77744654). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A comprovação de efetivo prejuízo é necessária para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 949.904/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025